Tribunal: TJSP
Processo: 1502240-42.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Cancelamento administrativa da dívida ativa, anteriormente à citação – Sentença de extinção, nos termos do art. 26 da LEF, com determinação ao Município de recolhimento das custas postais. Admissibilidade. Medida necessária ao ressarcimento de terceiros acionados pelos Serventuários da Justiça. Obrigação em sentido estrito não incluída na isenção prevista no art.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Cancelamento administrativa da dívida ativa, anteriormente à citação – Sentença de extinção, nos termos do art. 26 da LEF, com determinação ao Município de recolhimento das custas postais. Admissibilidade. Medida necessária ao ressarcimento de terceiros acionados pelos Serventuários da Justiça. Obrigação em sentido estrito não incluída na isenção prevista no art. 39 do CPC. Recurso não provido.